Tribunal: STF
Processo: RHC 64955
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-24
Data de publicação: 1987-03-24

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. SE OS PRESSUPOSTOS FATICOS DA PRISÃO PREVENTIVA
FORAM OMITIDOS NO RESPECTIVO DECRETO JUDICIAL, MAS VIERAM A SER
DECLARADOS NO ACÓRDÃO DA CÂMARA JULGADORA DO 'HABEAS CORPUS' E
CONFIRMADOS PELO RECORRENTE, TEM-SE COMO SUPRIDA A OMISSAO. A FUGA
DO AGENTE APÓS A PRATICA DO DELITO E MOTIVO SUFICIENTE PARA A
DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA, POR CONVENIENCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL E PARA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.